Tribunal: TJSP
Processo: 2143651-61.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. SUSTAÇÃO CAUTELAR DO REGIME SEMIABERTO. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO RESPECTIVA. REMÉDIO HEROICO QUE NÃO PODE SER UTILIZADO COMO SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. 1. O habeas corpus não pode ser manejado para questões incidentais à execução da pena, para reforma de decisões em substituição ao recurso cabível ou para

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. SUSTAÇÃO CAUTELAR DO REGIME SEMIABERTO. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO RESPECTIVA. REMÉDIO HEROICO QUE NÃO PODE SER UTILIZADO COMO SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. 1. O habeas corpus não pode ser manejado para questões incidentais à execução da pena, para reforma de decisões em substituição ao recurso cabível ou para emprestar celeridade ao julgamento de pleito deduzido pela via adequada, sob pena de desvirtuamento de sua finalidade constitucional. Precedentes. 2. Mesmo que assim não fosse, é certo que o habeas corpus dirigido ao Tribunal não é meio adequado para acelerar o processamento de eventual pedido de benefícios. 3. De mais a mais, a presente impetração não está instruída com elementos que permitam, ainda que de forma excepcionalíssima, o conhecimento da matéria veiculada. 3. Inadmissibilidade da concessão da ordem de ofício, pois a questão posta demanda análise que foge aos estreitos limites do remédio heroico. 4. Não conhecimento da impetração.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739046
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2143651-61.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente RAFAEL
ALVES MOIANO e Impetrante DAIANA DEISE PINHO CARNEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), POÇAS LEITÃO E WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2143651-61.2020.8.26.0000 -Voto no 008193
2
VOTO:
008193
HABEAS CORPUS:
2143651-61.2020.8.26.0000
IMPETRANTE:
DAIANA DEISE PINHO CARNEIRO
PACIENTE:
RAFAEL ALVES MOIANO
COMARCA:
SÃO PAULO 1a VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS
(BARRA FUNDA)
(processo de origem: 7001260-48.2014.8.26.0019)
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. SUSTAÇÃO CAUTELAR
DO REGIME SEMIABERTO. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO
RESPECTIVA. REMÉDIO HEROICO QUE NÃO PODE SER
UTILIZADO COMO SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO DO
WRIT. 1. O habeas corpus não pode ser manejado para questões
incidentais à execução da pena, para reforma de decisões em
substituição ao recurso cabível ou para emprestar celeridade ao
julgamento de pleito deduzido pela via adequada, sob pena de
desvirtuamento de sua finalidade constitucional. Precedentes. 2.
Mesmo que assim não fosse, é certo que o habeas corpus dirigido
ao Tribunal não é meio adequado para acelerar o processamento
de eventual pedido de benefícios. 3. De mais a mais, a presente
impetração não está instruída com elementos que permitam, ainda
que de forma excepcionalíssima, o conhecimento da matéria
veiculada. 3. Inadmissibilidade da concessão da ordem de ofício,
pois a questão posta demanda análise que foge aos estreitos
limites
do
remédio
heroico. 4. Não conhecimento da
impetração.
A
Advogada
DAIANA
DEISE
PINHO
CARNEIRO impetra o presente writ de habeas corpus repressivo com pedido
liminar, em favor de RAFAEL ALVES MOIANO, alegando constrangimento ilegal
por parte do MM. JUÍZO DE DIREITO DA 1a VARA DAS EXECUÇÕES DO FORO
CENTRAL CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO PAULO (BARRA FUNDA), que, na
execução de no 7001260-48.2014.8.26.0019, sustou cautelarmente o regime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2143651-61.2020.8.26.0000 -Voto no 008193
3
semiaberto do paciente.
Pleiteia,
liminarmente
e
ao
final,
o
restabelecimento do regime semiaberto em favor do paciente. Relata que a
referida decisão foi proferida em razão de o paciente ter sido surpreendido em
posse de maconha, quando do retorno ao estabelecimento prisional, após saída
temporária. Afirma que foi interposto agravo em execução na origem, no dia 10 de
março de 2020, não apreciado até o momento, o que vem implicando sua
manutenção indevida em regime mais gravoso (fls. 1/6).
A liminar foi indeferida pelo eminente
Desembargador Poças Leitão, que analisou tal pedido na forma do artigo 70, § 1o,
do Regimento Interno desta Egrégia Corte (fls. 53/54), as informações prestadas
pela digna autoridade apontada como coatora (fls. 58/59, documentos às fls.
60/65), tendo a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em respeitável parecer
lançado nos autos, opinado pelo não conhecimento da impetração ou, quando
menos, pela denegação da ordem (fls. 68/69).
É o breve relatório.
A impetração não comporta conhecimento.
Isso porque o habeas corpus não pode, em
regra, ser manejado para a solução de questões incidentais à execução, sob pena
de desvirtuamento de sua finalidade, transformando-se em substitutivo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2143651-61.2020.8.26.0000 -Voto no 008193
4
recursos legalmente previstos para impugnar determinadas decisões judiciais,
sequer podendo ser entendido como sucedâneo de recurso cabível não interposto
oportuno tempore, ou mesmo para emprestar celeridade ao julgamento de
pretensão deduzida pela via adequada.
Entender de modo contrário seria retirar
do habeas corpus sua importância e magnitude como garantia fundamental
expressamente prevista na Constituição Federal para tutela da liberdade de
locomoção, contra prisão ou ameaça de prisão ilegal ou abusiva (art. 5o, inciso
LXVIII, CF).
Nesse sentido, o Egrégio Supremo Tribunal
Federal, em estudo pormenorizado do tema, expôs os efeitos que o
desvirtuamento do habeas corpus causa à máquina judiciária, comprometendo, por
consequência, valores caros à sociedade, como o acesso à Justiça e a razoável
duração do processo. Confira-se:
“[...] Nos últimos anos, todavia, tem se verificado
um
desvirtuamento
da
garantia
constitucional.
Ilustrativamente, notícia divulgada no site do Superior
Tribunal de Justiça em 29.5.2011 ("Número de habeas corpus
dobra em três anos e preocupa Ministros" ) revela atingida
naquela data a marca de duzentos mil habeas corpus
impetrados perante aquela Corte. E, segundo os dados
estatísticos disponibilizados,
naquele ano nela foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2143651-61.2020.8.26.0000 -Voto no 008193
5
distribuídos 36.125 habeas corpus, número quase equivalente
ao total de processos distribuídos perante este Supremo
Tribunal Federal no mesmo ano (de 38.109). Tais números só
foram possíveis em virtude da prodigalização e da
vulgarização do habeas corpus. Embora restrito seu
cabimento, segundo a Constituição, a casos de prisão ou
ameaça de prisão, passou-se a admiti-lo como substitutivo de
recursos no processo penal, por vezes até mesmo sem
qualquer prisão vigente ou sem ameaça senão remota de
prisão. A pauta, aliás, desta Primeira Turma, com mais de
uma centena de habeas corpus sobre os mais variados temas,
poucos relacionados à impugnação da prisão ou efetiva
ameaça de, é ilustrativa do desvirtuamento do habeas corpus .
O desvirtuamento do habeas corpus também tornou sem
sentido o princípio da exaustividade dos recursos no processo
legal. De nada adianta a lei prever um número limitado de
recursos
contra
decisões
finais
ou
contra
decisões
interlocutórias se se entender sempre manejável o habeas
corpus. A par de notório que a possibilidade de recorrer
contra toda e qualquer decisão interlocutória é fatal para a
duração
razoável
do
processo
também
assegurada
constitucionalmente, há verdadeira avalanche de habeas
corpus a submeterem a mesma questão, sucessiva e até
concomitantemente, a diferentes tribunais. O desvirtuamento
do habeas corpus tem efeito ainda mais grave nos Tribunais
Superiores, diante das funções precípuas quer do Superior
Tribunal de Justiça - a última palavra na interpretação da lei
federal
quer desta Suprema Corte - a guarda da
Constituição. A preservação da racionalidade do sistema

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2143651-61.2020.8.26.0000 -Voto no 008193
6
processual e recursal, bem como a necessidade de atacar a
sobrecarga dos Tribunais recursais e superiores, desta forma
reduzindo a morosidade processual e assegurando uma
melhor prestação jurisdicional e a razoável duração do
processo, aconselham seja retomada a função constitucional
do habeas corpus, sem o seu emprego como substitutivo de
recurso no processo penal. [...]” (STF, Primeira Turma, HC
104.045/RJ, Rel. Min. ROSA WEBER, julg. 21.08.2012, pub.
Dje 06.09.2012,)
Entendimento também encampado pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes termos:
“[...] O habeas corpus não pode ser utilizado como
sucedâneo do meio processual adequado, seja o recurso ou a
revisão criminal, salvo em situações excepcionais. Atual
entendimento adotado no Supremo Tribunal Federal e no
Superior Tribunal de Justiça. [...]” (STJ, HC 265.149/MG, Rel.
Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julg. 16.04.2013,
pub. Dje de 29.04.2013)
“[...] Os Tribunais Superiores restringiram o uso do
habeas corpus e não mais o admitem como substitutivo de
recursos, e nem sequer para as revisões criminais. [...]” (STJ,
HC 199695/MS, Rel. Min. MOURA RIBEIRO, Quinta Turma, j.
em 05.11.2013, DJe 11.11.2013)
Aliás, não é outro o posicionamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2143651-61.2020.8.26.0000 -Voto no 008193
7
adotado por esta colenda Câmara. Confira-se:
“HABEAS CORPUS - Pretensão à concessão de
benefícios como unificação de penas, progressão de regime,
comutação de penas e livramento condicional - Meio
processual inadequado - Incabível o exame do preenchimento
dos requisitos legais exigidos na via estreita do writ -
Existência de recurso específico - Inexistência de ilegalidade
manifesta - Análise a ser realizada pelo juízo da execução -
Ordem não conhecida.” (TJSP, 15a Câmara de Direito
Criminal, HC no 0009071-02.2018.8.26.0000, Rel. Des.
Cláudio Marques, j. 17.05.2018, Dje 21.05.2018)
“HABEAS
CORPUS
EXECUÇÃO
PENAL
UNIFICAÇÃO
DE
PENAS
WRIT
UTILIZADO
COMO
SUBSTITUTO DO RECURSO DE AGRAVO INDEFERIMENTO.
O habeas corpus dirigido ao Tribunal não é meio
adequado para acelerar o processamento de eventual
pedido de benefícios. Portanto, cabe o seu indeferimento
liminar, na forma do artigo 663 do Código de Processo
Penal c.c. o artigo 248 do Regimento Interno desta
Egrégia Corte.” (TJSP, 15a Câmara de Direito Criminal, HC
no 0011516-90.2018.8.26.0000, Rel. Des. Willian Campos, j.
05.04.2018, Dje 09.04.2018)
E, segundo jurisprudência do extinto
Tribunal de Alçada Criminal, também “não é o remédio heroico instrumento
adequado para apressar a tramitação de processos ou a prática de atos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2143651-61.2020.8.26.0000 -Voto no 008193
8
processuais” (Julgados do Tacrim 25/142, 36/99, 38/91, 39/94, 40/52, 45/401,
52/85 e 53/464).
Mesmo que assim não fosse, verifica-se que
não houve juntada aos autos de eventual decisão que materialize o ato apontado
como coator, o que impediria, de qualquer forma, a apreciação da matéria trazida
nesta impetração. Afinal, como se sabe, o habeas corpus é ação constitucional que
não admite dilação probatória e, portanto, deve ser previamente instruída com
prova pré-constituída do quanto alegado, sendo certo que as informações
requisitadas nesta sede têm caráter meramente complementar, a fim de esclarecer
pontos obscuros do quanto trazido na inicial.
E nem se alegue que a situação emergencial
atualmente verificada, que impôs o fechamento e proibição de acesso aos prédios
do Poder Judiciário de São Paulo, nos termos do Provimento CSM no 2549/2020,
justifique a veiculação dos pedidos diretamente a esta Egrégia Corte, na medida
em que, consoante disposto no citado Provimento, regulamentado pelo
Comunicado Conjunto no 249/2020 e outras normas supervenientes, existe meio
adequado para que a Defesa requeira o que entender de direito à D. autoridade
judiciária de primeiro grau competente para apreciação de questões inerentes à
prisão do paciente, inclusive no tocante à tramitação dos processos na forma física.
Outrossim, é certo que o exame do tema

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2143651-61.2020.8.26.0000 -Voto no 008193
9
demanda aprofundamento cognitivo incompatível com o remédio heroico. Neste
ponto, oportuno o magistério do Desembargador Guilherme de Souza Nucci, em
sua consagrada obra “Código de Processo Penal Comentado”, Ed. Forense, 16a
edição, pg. 1420: “Não se admite, no entanto, o habeas corpus, quando envolver
exame aprofundado das provas, como ocorre no caso de progressão de regime de réu
condenado, por exigir a análise de laudos e colheita de vários pareceres. Nesta
última hipótese, somente cabe a impetração e conhecimento do writ, quando a
decisão de indeferimento do juiz é considerada teratológica, pois todos os exames
foram feitos e todos os pareceres favoráveis já constam nos autos”.
Por fim, destaco que, nos termos alegados à
fl. 02, o paciente interpôs agravo em execução (fls. 43/48) contra a r. decisão que
sustou cautelarmente o regime semiaberto, de modo que haverá análise da
matéria na via e oportunidade próprias.
Ante o exposto, pelo meu voto, NÃO
CONHEÇO DA IMPETRAÇÃO.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
Relatora